Tribunal: STF
Processo: HC 220009
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-11
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E FALSA IDENTIDADE. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PROPORCIONALIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA: TÍTULOS CONDENATÓRIOS DISTINTOS. BIS IN IDEM: NÃO OCORRÊNCIA. CONSUNÇÃO NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 703.115/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 25 dias-multa pela prática dos crimes do art. 157, § 2º, incs. II e V, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pela restrição de liberdade da vítima) e do art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração de série suprimida), e a 4 meses e 23 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo delito do art. 307 do Código Penal (falsa identidade).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação (e-doc. 3).



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator concedeu a ordem para reconhecer a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, redimensionando as penas para 9 anos e 9 meses de reclusão, e 4 meses e 3 dias de detenção, mantidos os demais termos do acórdão impugnado. Consulta ao sítio eletrônico do STJ viabilizou o acesso integral à decisão, encontrando-se o pronunciamento disponível para acesso público. Interposto agravo regimental, não foi provido pela Sexta Turma (e-doc. 2).



    5. Neste habeas corpus, o paciente-impetrante argui ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base. Salienta desproporcional a exasperação em 1/8 em razão dos maus antecedentes. Afirma configurado bis in idem, no que condenações pretéritas foram consideradas na primeira fase da dosimetria da pena, como maus antecedentes, e, na segunda fase, a título de reincidência. Sustenta a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo de roubo, com base no princípio da consunção, pois não demonstrado que a arma foi utilizada em outro momento, senão durante o roubo. 



    6. Busca a readequação da pena-base e a absolvição do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826, de 2003. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. O STJ, no ato apontado coator, assentou correta a dosimetria da pena implementada pelas instâncias ordinárias. Confira-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão:



    “Acerca da pena-base, a decisão combatida assim dispôs (fls. 199-202): 



    Ariel Marcelino da Silveira Júnior:



    I – Do Roubo:



    A culpabilidade, observa-se dos autos, esta dentro dos padrões normais aos crimes desta natureza; registra diversos antecedentes (autos n.s 0000816-73-2010.8.16.0013 (fls. 455-6), 0011216-49.2010.8.16.0013 (fls. 547-8); de sua conduta social e personalidade nada foi apurado; os motivos foram escusos, certamente balizados pela busca do lucro fácil, em detrimento ao patrimônio alheio, são característicos ao delito; as circunstâncias são comuns ao tipo penal, e as especiais serão sopesadas quando da terceira fase; as consequências também são normais à espécie, não havendo contribuição da vítima.



    Presentes a agravante da reincidência (autos n. 0007907-54.2009.8.16.0013 (fls. 461-2), bem como a atenuante da confissão espontânea. Portanto, majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto), ou seja, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias, fixando-a em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. De outro vértice, minoro em face da confissão, no patamar da metade da pena exasperada nesta fase (quatro meses e vinte e dois dias), tendo em vista a preponderância daquela sobre esta. Logo, estabeleço o resgate em 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão.



(...)



    II – Da falsa identidade:



    Mantidas as circunstâncias judiciais suso detalhadas, exaspero a pena base na fração de 1/8 (um oitavo), refletindo o aumento de 1 (um) mês e 3 (três) dias, tendo em vista os antecedentes criminais do réu, ficando seu patamar inicial e 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção. Não há atenuantes. Entretanto, presentes a agravante da reincidência (autos n. 0007907-54.2009.8.16.0013 (fls. 461-2), razão pela qual majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto), ficando estabelecida em 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias.



    III – Do porte de arma:



    Sem alterações quanto as circunstâncias judicias, e levando-se em consideração os antecedentes criminais do acusado, como outrora detalhado, recrusdeço a pena na fração de 1/8 (um oitavo), que estabelece um aumento real de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, que somados a pena inicial estatuída no preceito secundário do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03, temos o resultado de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa.



    Presentes a agravantes da reincidência (autos n. 0007907-54.2009.8.16.0013 (fls. 461-2), bem como a atenuante da confissão espontânea. Portanto, majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto), ou seja, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias, fixando-a em 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão. De outro vértice, minoro em face da confissão, no patamar da metade da pena exasperada nesta fase (três meses e onze dias), tendo em vista a preponderância daquela sobre esta. Logo, estabeleço o resgate em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.



    IV – Do concurso material.



    Aqui a solução é pela aplicação do instituto do art. 69, do CP, apenas aos delitos de roubo e porte de arma, tendo em vista a incompatibilidade entre as penas aplicadas aos dois primeiros (reclusão) e ao crime de falsa identidade (detenção). Diante desta situação, somo as penas dos itens "I" e "III", para tornar o resgate em 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão, mais o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa. O regime e o quantum do dias-multa permanecem inalterados.



    De início, percebe-se que a Corte estadual não analisou a idoneidade da majoração da pena-base. Assim, é firme o entendimento de que ‘fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal’ (RHC 126.604/MT, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/12/2020).



    Na segunda fase, contudo, não houve compensação integral da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ao argumento que esta prepondera sobre aquela. Vê-se que a pena-base do paciente não foi objeto de discussão do acórdão impugnado, uma vez que a insurgência não constou das razões de apelação da defesa, como se extrai de seu relatório: (fl. 153):



    (...)



    Ainda que a Corte de origem não tenha discorrido sobre o quantum de aumento de pena, a Sexta Turma tem entendido que, se o Tribunal de origem mantém a condenação, negando provimento à apelação da defesa, não há falar-se em supressão de instância em relação à dosimetria, pelo que se aconselha a análise do pleito defensivo.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 09/06/2016). 



    Esta Corte, por outro lado, firmou entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro. Confira-se: AgRg no HC 706.140/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 06/04/2022.



    No caso, a pena-base dos delitos foi exasperada em 1/8 pela existência de diversos antecedentes, patamar que não se revela desarrazoado, excessivo ou desproporcional.



    Além disso, a pena intermediária foi agravada em 1/6 pela reincidência. Consoante jurisprudência desta Casa, a existência de múltiplas condenações autoriza o reconhecimento da reincidência, assim como a exasperação da pena-base, mediante valoração negativa dos antecedentes do réu, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos que autorizam a majoração na etapa seguinte. Neste sentido: REsp 1.753.453/MG, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 29/10/2018. Portanto, inexiste ilegalidade a ser sanada no ponto.”



    (e-doc. 2, p. 4-6, grifos nossos).



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    9. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    10. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que a exasperação na fração de 1/8, para todos os delitos, realizada na pena-base, foi lastreada na existência de maus antecedentes.



    11. Saliente-se que, conforme afirmado pelo Ministro Relator no STJ ao conceder a ordem para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, o Magistrado sentenciante, ao levar em conta os maus antecedentes, estabeleceu a pena-base em 4 anos e 9 meses de reclusão para o crime de roubo, 4 meses e 3 dias de detenção para o de falsa identidade e 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão para o de porte ilegal de arma de fogo. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, uma vez que as sanções se afastaram, na primeira etapa, respectivamente, em 9 meses, 1 mês e 3 dias e em 4 meses e 15 dias, dos mínimos previstos para os tipos penais.



    12. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético.



    13. Tampouco há se falar em bis in idem, pois, como se depreende do trecho destacado acima, não houve consideração simultânea da mesma condenação em mais de uma fase da dosimetria.



    14. Na primeira fase da dosimetria, foi considerada a existência de 2 condenações: processo nº 0000816-73-2010.8.16.0013 e processo nº 0011216-49.2010.8.16.0013. Já no tocante à segunda, o Juízo apontou processo distinto: processo nº 0007907-54.2009.8.16.0013. Desse modo, inexiste ilegalidade a ser reconhecida, pois o que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não implica bis in idem a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria e, simultaneamente, a aplicação da agravante da reincidência quando utilizadas condenações diversas. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Supressão de instância. Alegação de cerceamento de defesa. Negativa de autoria. Dosimetria da pena. Regime inicial. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. As teses defensivas não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instâncias. 3. O Tribunal de origem está alinhado com o entendimento do STF no sentido de que ‘[i]nexiste qualquer nulidade no procedimento do Magistrado que indefere, motivadamente, pedido de produção de provas, pois, como se sabe, o juiz exerce, nessa matéria, irrecusável competência discricionária, que lhe permite, a partir de uma avaliação pessoal quanto à conveniência, utilidade ou necessidade da medida, ordenar, ou não, sempre em decisão fundamentada, a adoção dessa providência de caráter instrutório’ (RHC 138.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 4. O STF já decidiu que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 6. O STF tem orientação no sentido de que é ‘lícito ao juiz, havendo duas condenações com trânsito em julgado, considerar uma delas como maus antecedentes e a outra como agravante genérica do art. 61, I, do CP (reincidência), sem que isso implique bis in idem’ (RHC 126.336, Rel. Min. Teori Zavascki). Ainda nesse sentido: HC 140.868, Rel. Min. Marco Aurélio. 7. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na presente hipótese, a imposição do regime fechado encontra respaldo em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da reincidência e maus antecedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.516-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 30/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NULIDADE. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE DE REVER A MATÉRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A aventada nulidade, supostamente decorrente da inquirição de testemunha cujas alegações não foram submetidas ao contraditório, não se afigura evidente de plano, tanto por incidência, à espécie do princípio da pas de nulitte sans grief, como por demonstrada a preclusão da tese arguida. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. O Pleno desta Suprema Corte, apreciando o tema 150 da repercussão geral, fixou a tese de que ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 6. Não implica bis in idem a valoração negativa dos antecedentes do acusado na primeira fase da dosimetria, com a simultânea aplicação da agravante de reincidência, desde que fundadas em condenações pretéritas distintas. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 203.536-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021; grifos nossos).



    15. Quanto à pretensão de reconhecimento da consunção, considerados os crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, considerou que as condutas imputadas ao paciente revelaram o concurso dos crimes. Eis os fundamentos lançados:



    “O Magistrado a quo reconheceu a materialidade e autoria delitivas e condenou o apelante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com a numeração suprimida (Lei 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV).



    O referido tipo penal estabelece que:



    Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:



    Pena — reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.



    Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:



    IV — portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;



    Do exame do conjunto probatório, verifica-se que o recurso não merece provimento no ponto.



    A materialidade do crime é inconteste e exsurge do boletim de ocorrência (fls. 42-44), termos de apreensão e entrega de arma de fogo (fls. 40/41 e 45/47), fotografias (fls. 47 e 51) e laudo pericial (fls. 374-380). A autoria delitiva também encontra-se demonstrada no caderno processual. 



    Como já analisado anteriormente, ao contrário do que alega a defesa, o recorrente Ariel confessou que portava uma arma de fogo e que esta não foi utilizada para a consumação do roubo.



    No mesmo sentido são as palavras da vítima Adailson da Silva Silveira, o qual afirmou que o agente criminoso que procedeu sua abordagem dentro do furgão não o ameaçou com a arma de fogo. 



    Também ficou demonstrado pelos depoimentos dos agentes policiais que o caroneiro do veículo VW/Kombi, no caso o recorrente Ariel, disparou contra a guarnição militar durante a fuga, bem como, em revista pessoal, foi encontrado com o referido agente a arma de fogo descrita no termo de apreensão de fl. 40.



    Sabe-se que o princípio da consunção é aplicável nos casos em que há uma sucessão de condutas com existência de um nexo de dependência, ou seja, pressupõe uma conduta meio ou preparatória para a consumação de outro delito.



    Assim, de acordo com tal princípio, o crime mais grave absorve o mais leve.



    No caso em análise, o conjunto probatório demonstra que o porte da arma de fogo de uso restrito e com a numeração suprimida não foi meio preparatório para que os apelantes conseguissem consumar o crime mais grave, que foi o roubo.



    Diante disso, não se aplica ao caso o referido princípio, já que a concretização do delito de porte ocorreu em contexto diverso daquele crime. Portanto, o pedido recursal não prospera nesse ponto.



    Vê-se que a materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida deu-se comprovada pelos termos de apreensão e entrega de arma de fogo, fotografias e laudo pericial; a autoria, pela confissão do paciente, depoimento da vítima, e apreensão da arma com o paciente em revista pessoal.



    Tendo as instâncias de origem concluído pela autoria e materialidade delitiva, com base nas provas produzidas nos autos, é certo que a reversão das premissas fáticas, para o fim de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do writ.



    Já o princípio da consunção foi afastado porque ‘o porte da arma de fogo de uso restrito e com a numeração suprimida não foi meio preparatório para que os apelantes conseguissem consumar o crime mais grave, que foi o roubo’.



    Tendo em vista que a concretização dos delitos ocorreu em contextos diversos, ou seja, ‘reconhecida a autonomia dos desígnios do paciente e a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais, evidencia-se, no caso, a inaplicabilidade do referido princípio, dada a ocorrência isolada dos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo, o que denota a impossibilidade da absorção de um delito pelo outro’ (AgRg no HC 522.861/MA, Relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE), Quinta Turma, DJe 19/11/2019). 



    Como já dito pela decisão combatida, as instâncias ordinárias, soberanas em análise fático-probatória, apontaram elementos que consideraram suficientes a embasar a autoria dos delitos: depoimento da vítima, apreensão da arma com o paciente e a própria confissão, apontando a Corte de origem que ‘ao contrário do que alega a defesa, o recorrente Ariel confessou que portava uma arma de fogo e que esta não foi utilizada para a consumação do roubo’.



    O habeas corpus, como se sabe, não comporta dilação probatória. Isso significa que não é possível confrontar versões diferentes acerca das provas: acatar a alegação defensiva de que não houve confissão, quando as instâncias de origem afirmam que houve, demandaria revolvimento fático, providência incabível na via eleita.



    A consunção, por sua vez, é aplicada quando um dos delitos constitui meio necessário à preparação ou execução de outro crime. Não é o caso dos autos: ‘dada a ocorrência isolada dos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo’, ou seja, ‘o conjunto probatório demonstra que o porte da arma de fogo de uso restrito e com a numeração suprimida não foi meio preparatório para que os apelantes conseguissem consumar o crime mais grave, que foi o roubo.’



    Reconhecida a autonomia dos desígnios do paciente e a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais, evidencia-se, no caso, a inaplicabilidade do referido princípio, dada a ocorrência isolada dos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo, o que denota a impossibilidade da absorção de um delito pelo outro.” (e-doc. 2, p. 7-8, grifos nossos).



    16. Assim, não se vislumbra relação de crime-meio e crime-fim a possibilitar a observância do princípio da consunção, como se o porte de arma fosse etapa necessária ao cometimento do roubo. De outro lado, surge inviável, sem o revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus, alcançar conclusão diversa da firmada pelas instâncias anteriores. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. FATOS E PROVAS. 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Precedente. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 172.827-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/10/2019, p. 30/10/2019; grifos nossos).



    “EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA DE CONDUTAS. VIOLAÇÃO DE BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PRECEDENTES. 1. Caso no qual o acusado foi preso portando ilegalmente arma de fogo, usada também em crime de roubo três dias antes. Condutas autônomas, com violação de diferentes bens jurídicos em cada uma delas. 2. Inocorrente o esgotamento do dano social no crime de roubo, ante a violação posterior da incolumidade pública pelo porte ilegal de arma de fogo, não há falar em aplicação do princípio da consunção. 3. Recurso desprovido.”



    (RHC nº 106.067/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26/06/2012, p. 15/08/2012; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 211.821-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 06/04/2022; grifos nossos.



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias de origem afastaram a pretendida aplicação do princípio da consunção ao caso por entenderem que os tipos penais em debate tutelam bens jurídicos diversos e foram praticados em momentos distintos por meio de condutas com desígnios autônomos. Precedentes do STF. Inadequação da via eleita para reexame do acervo fático-probatório. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 192.508-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator